Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720475-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo menor F. F. M., que deferiu a tutela de urgência, para determinar que forneça o medicamento Dupilumabe 200 mg (Dupixent) no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada ao valor de R$ 200.000,00, sem prejuízo das perdas e danos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não tem obrigação de fornecer o referido fármaco, porquanto não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Ressalta que o relatório médico juntado aos autos limitou-se a prescrever o medicamento, sem justificar a necessidade excepcional de concessão da droga. Acrescenta que o prazo concedido não é razoável e que o valor da astreinte também é excessivo. Postula, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois o tratamento solicitado não está previsto no rol taxativo de procedimentos e eventos de saúde obrigatórios definidos pela ANS. Logo, somente excepcionalmente poderia lhe ser imposto o fornecimento, conforme orientações firmadas pelo STJ, no recente julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, submetidos ao rito dos recursos repetitivos; confiram-se: 1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim, para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol, o autor teria que demonstrar, no mínimo: (1) a inexistência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos previstos pela ANS; (2) a eficácia do tratamento solicitado à luz da medicina baseada em evidências; e (3) a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros. Analisando-se os autos, verifica-se que o autor trouxe robusto relatório médico do Dermatologista Dr. Ciro Martins Gomes, CRM-DF 15.846, que narra a realização de tratamentos com imunossupressores tradicionais sem êxito e conclui pela necessidade do uso do Dupilumabe (Dupixent) como “única alternativa viável para o presente caso e momento”, enfatizando que já o iniciou com amostra grátis concedido pelo laboratório e obteve melhora do quadro clínico do paciente (ID 126407300). No entanto, junta uma Nota Técnica Favorável, produzida pelo NATjus para caso semelhante, no qual é possível extrair a existência de outra alternativa terapêutica – a fototerapia – da qual não se tem notícia de que tenha sido realizada. Depois, o parecer foi produzido em demanda contra o ente público, a quem compete o fornecimento universal da saúde, diferentemente da assistência privada. Ainda nessa esteira, faz-se importante enfatizar que os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamento para uso domiciliar, exceto os quimioterápicos orais, que não é o caso, conforme art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98. Com efeito, o agravado informa que possui dez anos e, desde os dois, sofre de dermatite atópica grave, refratária ao tratamento com imunossupressão tradicional, postulando, assim, a concessão da tutela de urgência, para que lhe seja fornecido o medicamento de alto custo Dupilumabe 200 mg (Dupixent), no correspondente a duas seringas a cada 28 dias, por tempo indeterminado. No entanto, a droga é de uso subcutâneo, devendo ser ministrado pelo próprio cuidador do menor, conforme as instruções de uso constantes da Bula (v. ID 26405336 - Pág. 60). Assim, não se tratando de quimioterápico, mas de terapia imunobiológica de uso domiciliar, não prevista na lista do rol da ANS (item 65 do DUT), faz-se indevido, em princípio, a sua prestação, sendo necessário aguardar o “diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar”. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator